Tribunal: TJSP
Processo: 1010508-04.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -– ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ARESTO - CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO ESPECIAL E AUXÍLIO-ACIDENTE – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR E JULGAR A MATÉRIA – DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO –

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -– ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ARESTO - CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO ESPECIAL E AUXÍLIO-ACIDENTE – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR E JULGAR A MATÉRIA – DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA.